Tribunal: TJPA
Processo: 0044898-92.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044898-92.2009.8.14.0301

APELANTE: NEILA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO

APELADO: NAYDE NORONHA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL PARTILHADO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ana Maria Noronha do Nascimento contra decisão de arquivamento do cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que revogou ordem de desocupação de imóvel partilhado em inventário, determinando o arquivamento do feito. A apelante alega que a decisão foi prematura, defendendo o direito à imissão na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de imissão na posse de imóvel partilhado pode ser decidido no âmbito do inventário; (ii) estabelecer se a partilha formalizada e o regime de condomínio entre os herdeiros impedem a desocupação forçada de um dos coproprietários no mesmo procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão na posse de imóvel partilhado não deve ser solicitada no juízo de inventário, pois demanda ação possessória própria, de cognição exauriente, com ampla defesa e contraditório.

Após a partilha formalizada, o imóvel pertence em frações ideais a todos os herdeiros, regido pelo regime de condomínio, não sendo possível afastar um coproprietário sem ação específica.

O Juízo do inventário não possui competência para decidir questões complexas de posse que demandam produção probatória, sendo necessário o ajuizamento de ação possessória autônoma para tal finalidade.

A resistência de um herdeiro à desocupação do imóvel partilhado não pode ser resolvida diretamente no inventário, devendo ser analisada em ação própria, nos termos do artigo 984 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de imissão na posse de imóvel partilhado não pode ser decidido no âmbito do inventário, pois demanda ação possessória própria.

Após a partilha formalizada, os herdeiros tornam-se coproprietários, regidos por condomínio, não sendo cabível a exclusão de um coproprietário sem ação judicial específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 612 e 984; CC, arts. 1.319 e 1.791.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AI nº 0174888520208179000, Rel. Des. Jones Figueiredo Alves, j. 30.04.2021; TJMG, AI nº 1.0878.11.000112-9/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 07.03.2017; TJ-RS, AI nº 70068860261, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 11.08.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO
, contra decisão de arquivamento do cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sustentando que a decisão foi prematura e não analisou adequadamente os pontos levantados pelos herdeiros, especialmente a questão da posse e ocupação do imóvel.

Cito trecho da decisão recorrida:

“(...) Chamo o presente feito a ordem para tornar se efeito a decisão de id 59922645 - pág. 1 e seguintes, revogando decisão que determinou a desocupação dobem partilhado, visto que conforme sentença de id 59922438 - pág. 03, houve homologação de partilha amigável dos valores e domínio de um bem imóvel, cabendo a cada herdeiro 1/16 (um dezesseis avós). Assim, diante da informação de que o bem imóvel é ocupado por dois herdeiros, não cabe imissão na posse do bem pela inventariante, por se tratar de posse em condomínio com todos os herdeiros, ante o transito em julgado da partilha. Junte-se que já houve autorização judicial para venda do bem, cabendo ao comprador a legitimidade para pedir imissão na posse. Isto posto, arquivem-se os presentes autos e a habilitação de crédito em apenso (...)”.

Houve apresentação de Contrarrazões ofertadas por
MARIA DE NAZARE NORONHA DO NASCIMENTO
e consignadas no ID 19626450.

Parecer Ministerial pautado nas razões contidas no ID 20997610.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

RAZÕES RECURSAIS

Cinge-se a controvérsia em dirimir o acerto ou desacerto da sentença que decidiu pelo arquivamento do feito, conforme razões acima resumidas.

Consta dos autos que a lide se refere a uma disputa entre herdeiros relacionada à posse e venda de imóvel localizado em Belém, originalmente pertencente à Sra. Nayde Noronha do Nascimento, falecida em 21.04.2009.

O imóvel foi partilhado em cotas iguais entre os herdeiros, com a determinação judicial para venda e posterior divisão do valor arrecadado. A sentença que homologou a partilha foi prolatada em 19.08.2014 e transitou livremente em julgado. Formal de partilha lavrado pelo Juízo de origem em 20.10.2014, conforme dados extraídos do ID 19626386. Após, houve o arquivamento dos autos.

O processo de inventário foi desarquivado em 16.02.2016 por impulso da inventariante Neila Maria Noronha Do Nascimento que, em 12.09.2016, requereu o cumprimento de sentença informando que os herdeiros João Carlos Noronha do Nascimento e Maria de Nazaré Noronha do Nascimento, resistiram à desocupação do imóvel, impedindo a concretização da venda do bem.

O Juízo de origem, num primeiro momento, determinou a desocupação do imóvel, porém, a providência não foi concretizada.

Registro a justificativa da herdeira Maria de Nazaré Noronha do Nascimento de que, de fato, reside no imóvel para cuidar do também herdeiro João Carlos Noronha do Nascimento, portador de Alzheimer e que ambos não possuem alternativa financeira para constituir outra moradia que não seja o imóvel, objeto do litígio.

Posteriormente, o Juízo
a quo
tornou sem efeito a decisão de desocupação considerando a partilha formalizada e a divisão ideal do bem, decidiu pelo arquivamento do feito, argumentando que, após a partilha, os herdeiros se tornaram coproprietários em regime de condomínio, nos termos do artigo 1.791 do Código Civil. Ressaltou que tal artigo estabelece que a herança é indivisível até a partilha, sendo administrada sob regras de condomínio. Com a partilha formalizada, cada herdeiro tornou-se proprietário de 1/16 do bem, e o direito à posse de parte ideal não permitiria a exclusão de um dos herdeiros da ocupação.

Contra essa decisão, se insurge a parte recorrente.

Não obstante a narrativa recursal, a decisão não merece reparo. Explico.

Com efeito, incumbe ao juiz do inventário decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, devendo remeter-se para os meios ordinários as questões que dependerem de outras provas, nos termos do art. 612 do CPC/15.

Tenho que eventual pedido de imissão de posse não deve ser feito no juízo de inventário e sim através de ação própria de natureza possessória.

É cediço que as demandas possuem pedidos e causas de pedir distintas. Sequer há conexão entre as ações.

Enquanto na ação de imissão de posse, a parte pretende a retomada da posse do imóvel, alegando que a requerida (herdeira) se nega a entregar o desocupar o imóvel partilhado. Por sua vez, nos autos de inventário o objetivo é a divisão de bens pertencentes aos herdeiros do de cujus, inclusive, em relação à herdeira contra quem se deve manejar a ação possessória.

Demais disso, a ação possessória demanda a produção de provas acerca da posse, domínio, ou seja, de natureza fática, não se provando apenas com os documentos existentes nos autos do inventário. É a regra do art. 984, do CPC.

“Art. 984 do CPC: O Juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de provas”.

Assim, havendo resistência da herdeira em entregar a posse do bem, não poderia o Juiz do inventário decidir sobre tal pedido, pois o pleito demanda cognição exauriente, com dilação probatória, ampla defesa e contraditório.

Por outro lado, não há dúvida que, independentemente das justificativas lançadas para a ocupação do imóvel, se apenas 2 (dois) dos proprietários estão exercendo o domínio do imóvel em plenitude, é possível estabelecer compensações para os coproprietários que se vêm afastados da posse. Isso porque, não poderia um dos coproprietários obstar aos demais o pleno exercício de seu direito de propriedade, em que se inclui a faculdade de dispor onerosamente da coisa.

Portanto, mais uma razão para a controvérsia alusiva à regularidade do exercício da posse do imóvel constituir matéria que reclama fase cognitiva, mediante produção de provas e contraditório, inconciliável com a ação de inventário.

No mais, ressalto que
a posse em condomínio que emergiu a partir da partilha do imóvel vulnera, a meu ver, a imissão na posse pretendida nos autos de origem pela inventariante falecida, pois, considerando que a partilha já foi realizada e o bem pode ser vendido com os herdeiros em regime de condomínio, caberia ao comprador, a princípio, a busca por eventuais medidas possessórias após a compra.

Nesse cenário, possibilidade de dissolução do condomínio também deve ser remetida à ação própria ou a acordo pacífico entre os herdeiros.

Destaco nesse exato sentido, o conteúdo do Parecer Ministerial exarado no feito, o qual acolho e adoto integralmente (ID 20997610):

“(...) Assim, entendo que igualmente aos demais herdeiros, os irmãos João Carlos Noronha do Nascimento e Maria de Nazaré Noronha do Nascimento são proprietários da sua cota parte, não sendo cabível nesse momento a imissão na posse aos demais herdeiros, devendo ser manejado mecanismo de dissolução do condomínio ou preferencialmente através de acordo pacífico de desocupação do imóvel pelos mesmos, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de cobrança de aluguel em decorrência da utilização de todo o imóvel de forma unitária pelos ocupantes, e ainda a responsabilização pelos encargos tributários e despesas pela deterioração do imóvel, podendo ser abatido da cota parte dos ocupantes no momento da venda do bem, conforme art. 1.319, do Código Civil. Vejamos: Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Ante o exposto, este Procurador de Justiça Cível, na qualidade custos iuris, na forma do art. 178, do Diploma Processual Civil se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para ser mantida a sentença que determinou o arquivamento dos autos, haja vista que a partilha do bem já foi realizada no processo de inventário, permitindo a venda do imóvel pelos herdeiros (...)”.

Sobre o tema, cito ainda a Jurisprudência pátria (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE EM IMÓVEL. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA COMPETENTE AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. o pedido de imissão de posse não deve ser feito no juízo de inventário, perante a Vara de Sucessões e Registros Públicos, e sim através de ação própria de natureza possessória. 2. Havendo resistência da herdeira em entregar a posse do bem, não pode o Juiz do inventário decidir sobre tal pedido, pois o pleito demanda cognição exauriente, com dilação probatória, ampla defesa e contraditório, consoante prescreve o art. 984, do CPC. 3. A ação possessória demanda a produção de provas acerca da posse, domínio, ou seja, de natureza fática, não se provando apenas com os documentos existentes nos autos do inventário, é a regra do art. 984, do CPC. 4. Recurso improvido, à unanimidade. (TJ-PE - AI: 00174888520208179000, Relator: JONES FIGUEIREDO ALVES, Data de Julgamento: 30/04/2021, Gabinete do Des. Jones Figueirêdo Alves)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA (REINTEGRAÇAÕ DE POSSE). INDEFERIEMNTO. MATÉRIA QUE DESAFIA PRODUÇÃO DE PROVAS, REVESTIDA DE ALGUMA COMPLEXIDADE. DEBATE QUE NÃO SE CONFORMA NOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO
. O rito da Ação de Inventário é estritamente limitado, sendo vedado o exame de questões que desafiam certa dilação probatória, com potencial possibilidade de emperrar o curso normal do processo. Pretensão do agravante, visando à reintegração de posse, em sede liminar, que ainda reclama certos esclarecimentos, não compatíveis com as limitações a serem observadas no procedimento do inventário. Matéria discutida que mais se adequa ao procedimento próprio da Ação de Reintegração de Posse. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0878.11.000112-9/001, Relator (a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2017, publicação da sumula em 15/ 03/ 2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PLEITO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL OBJETO DO INVENTÁRIO DEDUZIDO PELO INVENTARIANTE. DISCORDÂNCIA DA HERDEIRA, QUE AFIRMA OCUPAR O BEM HÁ MAIS DE QUATRO ANOS, SEM OPOSIÇÃO DE QUEM QUER QUE SEJA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA COMPETENTE AÇÃO POSSESSÓRIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO, QUE DESAFIA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. Embora incumba ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência como se seus fossem, conforme preconiza o art. 618, inc. II, do CPC/15, isso não obriga que o inventariante exerça a posse de todos os bens que compõem o acervo hereditário, salvo se houver risco de deterioração, e tampouco obsta que, eventualmente, um ou mais herdeiros exerçam a posse dos bens. Nesse sentido, inclusive, o CPC/15 inova ao prever expressamente o deferimento antecipado a qualquer dos herdeiros do exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro (art. 647, parágrafo único). 2. Incumbe ao juiz do inventário decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, devendo remeter-se para os meios ordinários as questões que dependerem de outras provas, nos termos do art. 612 do CPC/15. Por essa razão, pretendendo a inventariante haver a posse de imóvel objeto do inventário, havendo resistência a esta... pretensão por parte da herdeira, que afirma ocupar o bem há mais de quatro anos, sem oposição de quem quer que seja, tal questão não comporta análise no bojo do processo de inventário, uma vez que a temática evidentemente desafia o ajuizamento de ação competente para tanto, com observância do respectivo rito, em sede de cognição exauriente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, seja decidida. (TJ-RS - AI: 70068860261 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 11/08/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2016)

De resto, não custa esclarecer que, por constituir inovação recursal, a questão alusiva à substituição de inventariante em razão de falecimento da herdeira que ocupava o encargo, assim como, a inclusão de outros eventuais herdeiros, deve ser analisada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, pretendendo a herdeira recorrente discutir a posse de imóvel objeto do inventário, tal questão não comporta análise no bojo do processo de inventário, uma vez que a temática evidentemente desafia o ajuizamento de ação competente para tanto, com observância do respectivo rito, em sede de cognição exauriente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, seja decidida.

Com base nessas premissas, resta inviabilizada a revisão do julgado, devendo ser mantida a decisão recorrida tal como lançada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a decisão recorrida em todas as suas disposições.

Belém, 05/02/2025